Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-84.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelas embargantes, com fulcro em contradição acerca da manutenção da dosimetria das sanções a elas impostas – a título de perda da função pública, multa civil, proibição de contratar com o poder público e suspensão dos direitos políticos –, nada obstante o afastamento das imputações dispostas ao art. 9o da Lei no 8.429/92, consoante defendido nos embargos de declaração1 que manejaram, diga o autor, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Embargos de declaração de ID 14305154 (p. 191/201), fls. 2429/2440.